Tribunal: STF
Processo: Rcl 294
Classe: Rcl
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-02-23
Data de publicação: 1989-02-23

Ementa:
CAUSA TRABALHISTA AJUIZADA NA VIGENCIA DA CONSTITUIÇÃO DE 1967
(E.C. N. 1/69), PERANTE A JUSTIÇA DO TRABALHO, CONTRA FUNDAÇÃO
PÚBLICA, ESPÉCIE DO GENERO AUTARQUIA (CNPQ).
PERMANECE SUJEITA A COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA FEDERAL E A
AÇÃO QUE JA O ERA, NA ORDEM CONSTITUCIONAL REVOGADA, MESMO QUE,
ERRONEAMENTE, HOUVESSE INGRESSADO NA JUSTIÇA DO TRABALHO
(CONSTITUIÇÃO DE 1988, ART. 114 E RESPECTIVO ATO DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITORIAS, ART. 27, PARAGRAFO 10).
RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE, PARA GARANTIR A AUTORIDADE DA
DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL QUE, EM CONFLITO DE JURISDIÇÃO,
AFIRMARA A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.